Tribunal: TJBA
Processo: 0000488-64.2014.8.05.0190
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000488-64.2014.8.05.0190

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAU BRASIL

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: MARIA DE LOURDES FERREIRA VIEIRA

Advogado(s)
:
JOAO FELIPE BRANDAO SALES

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. MUNICÍPIO DE PAU BRASIL/BA. PEDIDO DE PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DE 2012. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR O DIREITO DO SERVIDOR. DÍVIDA CONTRAÍDA NA GESTÃO ANTERIOR. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DO MUNICÍPIO DE COMPROVAR FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, II, DO CPC. INFRUTÍFERO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.

I – A controvérsia cinge-se em saber se é devido pelo Município apelante à autora – servidora pública efetiva, o décimo terceiro salário de 2012 e os adicionais por tempo de serviço de novembro e dezembro do mesmo ano.

II – As limitações financeiras e orçamentárias não afastam o dever de adimplemento do Ente Público pelas verbas remuneratórias devidas e pelos direitos legalmente previstos aos servidores. Precedentes.

III – O eventual inadimplemento decorrente de gestão política anterior não pode ser opor ao direito do servidor em perceber as verbas remuneratórias que lhe são devidas, diante do princípio da impessoalidade da Administração Pública. Precedentes.

IV – Sendo a autora servidora pública concursada, tendo acostado aos autos documentos comprovando sua condição e não tendo o Município obtido êxito em provar o pagamento, limitando-se a alegar genericamente o adimplemento, imperioso o reconhecimento do débito e a condenação do Município de Pau Brasil/BA à quitação das verbas pleiteadas. Inteligência do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

V – Recurso de apelação conhecido em parte e não provido, preservando a condenação do Município de Pau Brasil/BA ao pagamento à autora do décimo terceiro salário de 2012 e os adicionais por tempo de serviço de novembro e dezembro do mesmo ano, devidamente atualizado e acrescido de juros de mora, majorando-se os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
0000488-64.2014.8.05.0190
, em que é apelante o
MUNICÍPIO DE
PAU BRASIL
/BA
e apelada
MARIA DE LOURDES FERREIRA VIEIRA
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer em parte e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do Relator.